Tribunal: TJDFT
Processo: 0705146-83.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. REMESSA DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS PRESENTES.

1. Satisfeitos os pressupostos objetivos e subjetivos necessários à reabilitação criminal de que tratam os arts. 93 a 95 do Código Penal e os arts. 743 a 750 do Código de Processo Penal, correta a sentença que concedeu a reabilitação ao requerente.

2. Remessa oficial desprovida.